Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal em âmbito doméstico. Legítima defesa. Fragilidade probatória. Palavra da vítima isolada. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença condenatória por lesão corporal praticada em contexto doméstico e familiar, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de fragilidade probatória e configuração de legítima defesa diante da admissão da própria vítima de ter iniciado a agressão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório oferece segurança suficiente para manter a condenação criminal; e, (ii) estabelecer se a conduta da acusada encontra respaldo na excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que, em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mas exige sua consonância com outros elementos de prova para ensejar condenação.

4. Se a versão da vítima revela, de forma expressa, que ela própria iniciou as agressões física e verbal contra a acusada, rompendo a tranquilidade do ambiente e dando causa ao conflito, a sentença deve ser reformada.

5. Como a reação da acusada configura resposta a agressão atual e injusta, de modo que o contexto fático se não evidencia a plausibilidade da legítima defesa, leva à insuficiência da prova.

6. A narrativa policial tem como base apenas o relato unilateral da vítima, não havendo testemunhas independentes nem provas materiais que infirmem a tese defensiva.

7. A existência de outras pessoas no local dos fatos, que não foram ouvidas em juízo, reforça a insuficiência do acervo probatório.

8. A dúvida razoável quanto à ilicitude da conduta impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tornando inviável a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido.